Tribunal: TJSP
Processo: 1013636-56.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Venda e compra de imóvel – Taxa de evolução da obra – Cobrança de parcelas relativas a período posterior à entrega da obra – Inadmissibilidade – Inserção do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito – Danos morais – Reconhecimento – Indenização fixada em R$ 5.000,00 – Recurso do réu não provido, provido o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados
e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013636-56.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelado
BRUNO HENRIQUE DA SILVA, é apelado/apelante MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso do réu e deram provimento ao do autor. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013636-56.2019.8.26.0032 -Voto no
2
Voto no 30055
Apelação no 1013636-56.2019.8.26.0032
Apelantes/Apelados: Bruno Henrique da Silva e MRV Engenharia e
Participações S.A.
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Araçatuba
Juíza: Camila Paiva Portero
Venda e compra de imóvel Taxa de evolução da
obra
Cobrança de parcelas relativas a período
posterior à entrega da obra
Inadmissibilidade

Inserção do nome do autor em cadastro de
proteção
ao
crédito

Danos
morais

Reconhecimento
Indenização fixada em R$
5.000,00
Recurso do réu não provido, provido o
do autor.
1. Trata-se de apelações interpostas contra
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
em ação revisional de contrato cumulada com indenização por danos
morais.
Alega o apelante Bruno Henrique da Silva:
a) os honorários advocatícios foram arbitrados em valor insuficiente para
remunerar o procurador do autor; b) o nome do autor foi indevidamente
inserido em cadastro de proteção ao crédito; c) faz jus à indenização por
danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013636-56.2019.8.26.0032 -Voto no
3
Alega a apelante MRV Engenharia e
Participações S.A.: a) a cobrança de juros da obra está prevista no
contrato de financiamento bancário, sendo a recorrente parte ilegítima
para responder pelo pedido de devolução dos valores pagos; b) os juros
da obra são devidos e a cobrança é lícita; c) não há dano moral e a
indenização deve ser fixada em “patamar equilibrado”.
2. O dispositivo da sentença recorrida:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação para DECLARAR a
INEXIGIBILIDADE dos valores relativos aos juros
de obra de período posterior a agosto de 2019.
Em consequência, julgo extinto o processo, com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I do CPC.
Em razão da sucumbência recíproca, as partes
arcarão com as custas e despesas processuais.
Ainda, fixo honorários advocatícios que são
devidos ao patrono da parte contrária em 10%
sobre o valor da causa, vedada a compensação.”
(sic)
A taxa de evolução da obra é devida em
razão do contrato firmado com o agente financiador e, somente não é
devida pelo consumidor, quando cobrado em razão de atraso na obra. A
respeito:
TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA Encargos do
contrato de financiamento atinentes à quitação da
parcela final do preço pactuado
Inexistindo
atraso na entrega do imóvel, não há abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013636-56.2019.8.26.0032 -Voto no
4
na cobrança dada a existência de previsão
contratual
SENTENÇA REFORMADA EM
PARTE

APELAÇÃO
DO
AUTOR
DESPROVIDA E APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA.
(Relator: Alexandre Coelho; Comarca: São José
do Rio Preto; Órgão julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 14/12/2016;
Data de registro: 16/12/2016)
Conforme restou incontroverso, houve
atraso na obra e a cobrança em momento posterior à entrega do imóvel
a justificar a condenação da apelante e o reconhecimento de sua
legitimidade passiva.
A inserção do nome do autor em cadastro
de proteção ao crédito, motiva o reconhecimento da obrigação de
indenizar, sendo desnecessária a prova do prejuízo.
A
ré
deve
responder
pelos
danos
ocasionados ao autor, que ocorrem in re ipsa.
Segundo o disposto nos artigos 14 “caput” e
17 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade
do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor e a
terceiro. Decorre do risco da própria atividade econômica que exerce, à
medida que expõe o consumidor a risco de dano.
A respeito dos danos morais, já se decidiu
que o juiz deve ser a um só tempo razoável e severo, pois só assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013636-56.2019.8.26.0032 -Voto no
5
atenderá a finalidade de compensar e dar satisfação ao lesado e de
desincentivar a reincidência. A indenização deve ser razoavelmente
expressiva, sem que seja fonte de enriquecimento (Apelação Cível
253.723-1, Des. José Osório, JTJ-Lex 199/59).
Com o intuito de atingir esse equilíbrio o
julgador deve recorrer ao princípio da proporcionalidade ou da
razoabilidade, como pondera Flávio Tartuce: “Se, por um lado, deve
entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para
futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar
enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade na fixação do
quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil, Editora Método, 1a ed.,
pg. 434).
Em face das circunstâncias, é razoável fixar
o valor da indenização em R$ 10.000,00, suficiente para que a
indenização alcance seus objetivos.
Considerando-se o disposto no § 8o do
artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários devem ser
arbitrados equitativamente. Arbitro os honorários em R$ 3.500,00,
suficientes para remunerar condignamente o procurador do autor, já
considerado o disposto no § 11 do artigo aludido artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013636-56.2019.8.26.0032 -Voto no
6
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso da ré e DOU
PROVIMENTO ao recurso do autor para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 e majorar os
honorários advocatícios para R$ 3.500,00, mantida, no mais, a sentença.
A indenização será corrigida pela tabela prática deste Tribunal de Justiça
a contar da data deste julgamento. Juros a contar da citação.

LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR